Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0721225-92.2025.8.07.0000 Impetrante : ALYSSON BORGES FERNANDES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALYSSON BORGES FERNANDES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – linfoma linfoblástico T Cortical – Leucemia, em estado de redução, sendo necessário iniciar, imediatamente, tratamento radioterápico para evitar a recidiva da doença, em estágio estacionário após intenso tratamento quimioterápico e, que, portanto, necessita, com urgência, da realização de exames específicos e atendimento em consulta por oncologista, tendo sido informado pelo Sistema de Saúde, que necessitará aguardar pelo atendimento em fila de espera desarrazoada. Inicialmente, verificou-se que o impetrante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entretanto, não colacionou aos autos qualquer informação que possa auxiliar a análise da demanda. Assim, proferido despacho determinando sua intimação para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, as informações acerca de sua atividade laborativa, e caso esteja desempregado, informar se recebe salário desemprego, ou qualquer outro benefício social, bem como cópias de extratos bancários de contas correntes e faturas de cartão de crédito, se houver. (ID72348313) O impetrante colacionou petição requerendo a homologação de desistência da presente ação, conforme se verifica no ID 72750703, aduzindo que diante da urgência da demanda, resolveu custear o tratamento necessário na rede hospitalar privada, com a consequente superação do objeto desta lide. É o relatório. DECIDO. A Lei no 12.016/2012 não traz em seu bojo regra específica a respeito de momento adequado, no decurso da tramitação processual, para que seja requerida a desistência ao mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, corroborando entendimento firmado pelo STF, é assente no sentido de que o impetrante pode requerer a desistência, a qualquer momento, mesmo após o proferimento da sentença, ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. Em relação ao tema, observe-se precedente da Corte Cidadã. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 1405532/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 10/12/2013 – grifo nosso) Portanto, não se mostra necessária a oitiva do impetrado, eis que a desistência do mandado de segurança independe de concordância da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, conforme Tema 530/STF. Confira-se: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” [grifo nosso] Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de DESISTÊNCIA formulado pelo impetrante e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09 c/c art. 89, inciso XIII do RITJDF. Sem custas e sem honorários. Precluso o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator